Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-72.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706774-72.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal já julgada por este colegiado, que manteve a sentença que condenou DOUGLAS DA SILVA ROCHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão; 6 (seis) meses de detenção e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 21 da Lei de Contravenções Penais - LCP, na forma de art. 5o, da Lei n. 11.340/2006, e art. 163, parágrafo único, III, do, do Código Penal – CP (ID 73598149). A defesa interpôs recurso especial (ID 74971613), que ainda não foi encaminhado ao juízo de admissibilidade devido aos sucessivos relatórios encaminhados pela central de monitoração eletrônica, informando ocorrências relacionadas ao réu (Ids 74166437, 74787035 e 76870626). Instada a se manifestar, a Defensoria Pública requereu a remessa dos autos ao juízo de Primeiro Grau para apreciação dos relatórios, a fim de assegurar ao réu o duplo grau de jurisdição (ID 77067111). O Ministério Público, a seu turno, requereu a prisão preventiva do réu (ID 77569192). Os pedidos estão prejudicados, em face da superveniência da ocorrência administrativa n. 1082517157, que registra a desvinculação da tornozeleira eletrônica do réu devido à expiração do prazo da medida cautelar, indicando que posteriormente será realizada diligência para tentar localizar o equipamento (ID 76870629). Em que pese a gravidade e a alta censurabilidade da conduta do réu, que reiteradamente descumpre decisões judiciais, não mais subsiste a contemporaneidade dos requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, tampouco a necessidade de remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação das ocorrências registradas nos relatórios. Saliente-se, ademais, que não consta destes autos notícia de descumprimento de outras medidas protetivas por parte do réu. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos. Intimem-se. Prossiga-se no andamento do processo. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2025 16:37:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator